Tribunal: STF
Processo: AI 277198
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
            - Contra acórdão prolatado por Turma desta Corte não é
 cabível a
interposição de agravo regimental que se destina a atacar despacho
 monocrático.
           - Por outro lado, também não é de converter-se o presente
 agravo regimental
em embargos de declaração, por se tratar de erro
grosseiro a interposição daquele por estes.
            Agravo não conhecido.